Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de ação penal autuada em face de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, KLEPTER ROSA GONÇALVES, FABIO AUGUSTO VIEIRA, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS. 
No mérito, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para: 
I) CONDENAR OS RÉUS: 
“1) FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, art. 359-L do CP), golpe de Estado (CP, art. 359-M), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (CP, art. 163, parágrafo único, I, III e IV), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998)”;
II) ABSOLVER “os réus FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.
Os réus também foram condenados ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, DECRETAR a perda dos cargos públicos exercidos pelos réus FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, em razão da violação direta e grave aos deveres inerentes à função pública.
Por fim, a PRIMEIRA TURMA determinou que, após o trânsito em julgado: (a) Lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados; (b) Expeça-se guia de execução definitiva; (e) nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, os réus estarão suspensos dos seus direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado.
O acórdão condenatório foi publicado em 9/12/2025 (eDoc. 2437), com a seguinte ementa: 

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR OMISSÃO IMPRÓPRIA. CONDUTA DELITIVA DOLOSA DE AGENTES PÚBLICOS EM POSIÇÃO DE COMANDO NA PMDF. DESRESPEITO CONSCIENTE E VOLUNTÁRIO EM DESRESPEITAR O DEVER JURÍDICO DE AGIR. NEXO CAUSAL ENTRE OMISSÃO E RESULTADO. CONSUMAÇÃO DOS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO (CP, ART. 163) E DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1988). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por sua PRIMEIRA TURMA – a partir de 18 de dezembro de 2023 (art. 9º, I, ‘l’ do Regimento Interno) – para o processo e julgamento de todas as investigações, inquéritos e ações penais referentes aos atos antidemocráticos, milícias digitais, tentativa de golpe e atentado contra os Poderes e Instituições, inclusive aqueles ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. PRECEDENTES.
2. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA: (a) INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. Acusação narrada detalhadamente e bem delimitada pela Procuradoria-Geral da República. Existência de justa causa para a instauração da ação penal, analisada a partir de seus três componentes (tipicidade, punibilidade e viabilidade), de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e possibilitar a ampla defesa. (b) ABSOLUTO RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. A alegação de prova nova colhida em ação penal distinta não justifica a reabertura da instrução, ausente a demonstração de impossibilidade objetiva de acesso anterior ou de potencial alteração substancial do quadro probatório já consolidado. (c) AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. É válida a realização de audiência de instrução por videoconferência, conforme art. 185, §2º, do CPP. Não há demonstração de prejuízo processual, sendo inaplicável a nulidade sem a comprovação de dano, nos termos da jurisprudência desta CORTE (Súmula 523/STF). 
3. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Consumação das infrações penais previstas nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal. 
4. ATUAÇÃO DELITIVA DE MEMBROS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. E ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8 DE JANEIRO DE 2023. FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, todos ocupantes de posições estratégicas na estrutura da PMDF, omitiram-se de modo funcionalmente relevante, favorecendo a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e a tentativa de Golpe de Estado com a finalidade de deposição do governo legitimamente constituído.
5. OMISSÃO DOLOSA NA TENTATIVA DE RUPTURA CONSTITUCIONAL E GOLPE DE ESTADO. Inércia consciente, voluntária e coordenada por agentes da cúpula da PMDF, mediante planejamento e execução omissiva, que permitiu e auxiliou a invasão violenta dos prédios dos Três Poderes da República. 
6. DOLO E NEXO CAUSAL. Presença de dolo, caracterizado pela omissão consciente e voluntária apesar do dever jurídica de agir. Comprovação do nexo causal entre a omissão e o resultado. 
7. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DE DIREITO (CP, art. 359-L) e GOLPE DE ESTADO (CP, art. 359-M). Consumação de tipos penais que tutelam bens jurídicos distintos com absoluta independência típica, cujas condutas dos agentes, de forma autônoma, ofenderam cada bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, e foram praticadas em momentos distintos por meio de diversas condutas com desígnios autônomos, impedindo a aplicação da consunção ou absorção. Aplicação do art. 69 do Código Penal. Precedentes.
8. CONDENAÇÃO DE FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO e PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP, e a pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa que deverão ser calculados à razão de 1/3 (um terço) do saláriomínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP. 
9. ABSOLVIÇÃO DE FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas de adesão subjetiva ou omissão penalmente relevante. 
10. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS COM A FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos condenados FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES. 
11. PERDA DO CARGO PÚBLICO de FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, KLÉPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA e MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, nos termos do art. 92, I, “b”, do Código Penal, diante da prática de crimes com violação direta de dever funcional (TEMA 1200/RG - ARE 1.320.744/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 
12. AÇÃO PENAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Os réus FABIO AUGUSTO VIEIRA (eDoc. 2462), KLEPTER ROSA GONÇALVES (eDoc. 2460), JORGE EDUARDO NAIME BARRETO (eDoc. 2474), PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA (eDoc. 2452) e  MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES (eDoc. 2444) opuseram embargos de declaração. 
Os referidos recursos foram pautados para julgamento na Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA agendada entre os dias 13/2/2026 a 24/2/2026. 
Nos embargos de declaração opostos por JORGE EDUARDO NAIME BARRETO (eDoc. 2474), o embargante sustentou a ocorrência de erros materiais, erros de fato, omissões, contradições e obscuridades, afirmando, em síntese: (i) omissão/obscuridade quanto à competência desta CORTE; (ii) violação aos princípios do juiz natural e do promotor natural; (iii) inépcia da denúncia por ausência de individualização mínima de conduta; (iv) cerceamento de defesa por acesso incompleto a provas digitais e por alegada quebra de cadeia de custódia; (v) negativa indevida de reabertura da instrução e necessidade de compartilhamento probatório com ação penal superveniente; (vi) contradições e omissões sobre posição de garante, ciência de alertas, adesão subjetiva e valoração da prova oral; (vii) contradição com a absolvição de corréu; (viii) omissões na dosimetria da pena; e (ix) omissão/contradição quanto à perda do cargo público, inclusive por alegada condição de reserva remunerada.
A PRIMEIRA TURMA rejeitou os embargos em ementa assim redigida (eDoc. 2.591): 

PENAL E PROCESSO PENAL.  INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, OBSCURIDADES OU CONTRADIÇÕES NA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO PARA REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO PENAL. TESES DEFENSIVAS DEVIDAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS FUNDAMENTADAMENTE PELA CORTE. POSIÇÃO DE GARANTIDOR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS EXPRESSAMENTE ANALISADOS. MERO INCONFORMISMO DO RÉU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP E DO ART. 337 DO RISTF. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente todas as teses defensivas. A mera discordância da parte não caracteriza omissão.
2.	INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. Ausência de demonstração de prejuízo concreto, conforme Súmula 523/STF. 
3. 	REJEIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada com fundamento na jurisprudência da CORTE sobre crimes multitudinários e na conformidade da peça acusatória com o art. 41 do CPP, constando narrativa clara, individualização suficiente e suporte probatório mínimo..
4.	INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA VALORAÇÃO DAS PROVAS. Teses referentes à posição de garantidor, ao dolo omissivo, à ciência de alertas e à valoração da prova já apreciadas no acórdão, não havendo omissão ou contradição a sanar. 
5. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A defesa invoca fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada de maneira fundamentada pela SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE JURÍDICA. Precedentes.
6.  DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONFORME ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. Circunstâncias amplamente desfavoráveis ao réu. Dosimetria realizada com motivação idônea e dentro da discricionariedade judicial reconhecida pela jurisprudência do STF (art. 59 do CP). Improcedente a alegação de omissão referente à atenuante do art. 65, III, “b”, do CP.
7. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU JORGE EDUARDO NAIME BARRETO.

Novamente, o réu JORGE EDUARDO NAIME BARRETO opõe embargos de declaração (eDoc. 2.622).
Pede (eDoc. 2.622, fls. 46-47): 

1) [...] o reconhecimento das preliminares, anulando-se o julgamento; 
2) Diante das omissões, contradições e erros de premissa fática demonstrados, requer o embargante o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com os seguintes efeitos integrativos e aclaratórios: 
3) Requer-se, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal se manifeste expressamente sobre todas as preliminares suscitadas pela defesa, especialmente quanto à inversão da ordem lógico-processual do julgamento, à ausência de apreciação prévia do agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu questão de ordem, à negativa de prestação jurisdicional decorrente da postergação reiterada de matérias de ordem pública e à quebra da dialeticidade decisória pela ausência de explicitação das premissas fáticas essenciais do julgamento. 
4) Requer-se que o acórdão enfrente expressamente as teses defensivas relativas à nulidade estrutural decorrente do erro de premissa fática central, esclarecendo de forma objetiva como se sustenta juridicamente a manutenção da condenação quando o próprio conjunto decisório reconhece que o embargante encontrava-se formalmente afastado do exercício do cargo no Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal no momento dos fatos. 
5) Requer-se que o Tribunal esclareça de forma lógica e coerente como pode coexistir a responsabilização penal do embargante por omissão imprópria quando o próprio acórdão reconhece que o Coronel Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra assumiu interinamente as funções do DOP e detinha atribuições concretas de coordenação e revisão do planejamento operacional, circunstância que desloca juridicamente a posição de garantidor e rompe o nexo de evitabilidade exigido pelo art. 13, §2º, do Código Penal. 
6) Requer-se que esta Corte declare expressamente se, à luz da premissa fática reconhecida no próprio voto condutor – de que Paulo José exercia interinamente a chefia operacional do DOP e detinha atribuições concretas de comando e coordenação –, subsiste ou não qualquer dever jurídico contemporâneo de agir imputável ao embargante, esclarecendo-se de que forma se compatibiliza eventual responsabilização penal com a substituição funcional reconhecida nos autos. 
7) Requer-se, ainda, que o acórdão esclareça quais atos concretos, ordens específicas, comunicações, reuniões, deliberações ou decisões operacionais teriam sido praticadas ou omitidas pelo embargante, indicando de forma individualizada o nexo causal entre tais atos e os eventos ocorridos em 8 de janeiro, sob pena de reconhecimento de ausência de individualização da conduta e violação ao art. 41 do Código de Processo Penal. 
8) Requer-se que esta Suprema Corte se manifeste expressamente sobre a alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais, esclarecendo se os arquivos técnicos indispensáveis à verificação da integridade das extrações forenses foram efetivamente disponibilizados à defesa e, em caso negativo, qual a razão pela qual tais elementos não foram considerados indispensáveis à validade das provas utilizadas na condenação. 
9) Requer-se também que o acórdão enfrente o conteúdo do laudo pericial apresentado pela defesa, esclarecendo se tal prova técnica foi efetivamente considerada e, em caso negativo, qual a razão jurídica para a ausência de sua apreciação no julgamento. 
10) Requer-se, ainda, que o Tribunal esclareça a razão jurídica pela qual foi negada a reabertura da instrução processual diante da produção de provas supervenientes em ação penal reconhecidamente conexa, indicando de que forma se compatibiliza o reconhecimento da conexão para fins de competência com a negativa de acesso e produção de provas provenientes do processo conexo. 
11) Requer-se, por fim, que esta Corte se manifeste expressamente sobre a impossibilidade de responsabilização penal por presunção hierárquica, esclarecendo se a manutenção da condenação do embargante se funda em responsabilidade penal subjetiva devidamente demonstrada ou se decorre de mera inferência baseada em posição hierárquica abstrata, hipótese vedada pelos arts. 5º, XLV e LVII, da Constituição Federal. 
12) Caso reconhecidas as omissões, contradições e erros de premissa fática apontados, requer-se a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, para que seja reconhecida a nulidade do julgamento ou, subsidiariamente, seja revista a conclusão condenatória diante da incompatibilidade lógica entre as premissas fáticas reconhecidas e a imputação penal mantida. 
13) Subsidiariamente, requer-se que o acórdão seja integrado de forma explícita para fins de prequestionamento, com manifestação expressa sobre os arts. 5º, XXXV, LIV, LV, LVII e XLV, e 93, IX, da Constituição Federal; arts. 13 e 59 do Código Penal; arts. 155, 157 e 158-A a 158-F do Código de Processo Penal; e arts. 317 e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
14) Requer o embargante o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja reconhecida a persistência das omissões, contradições, obscuridades e erros de premissa fática apontados, com a consequente integração do acórdão embargado. 
15) Requer seja enfrentado, de modo explícito e individualizado, o núcleo central da insurgência defensiva, especialmente quanto ao afastamento formal do embargante, à assunção interina de suas funções por Paulo José, à incompatibilidade lógica entre essa premissa e a manutenção da posição de garante atribuída a Naime, bem como à impossibilidade jurídica de dupla titularidade horizontal da mesma função operacional no contexto militar. 
16) Requer seja expressamente apreciada a alegação de nulidade das provas digitais, com enfrentamento específico do laudo pericial defensivo, da cadeia de custódia, dos acessos e extrações impugnados e da razão concreta pela qual tais elementos teriam sido reputados hígidos ou irrelevantes, vedada resposta genérica de mera inviabilidade recursal. 
17) Requer seja apreciada, com densidade argumentativa real, a omissão quanto à ausência de individualização concreta da conduta do embargante, à insuficiência da imputação subjetiva, à inexistência de demonstração efetiva de dolo de adesão, ao nexo causal, à evitabilidade do resultado e à incompatibilidade entre a prova oral de atuação reativa e a narrativa condenatória de omissão decisiva. 
18) Requer seja reconhecida a necessidade de enfrentamento específico da questão de ordem já suscitada e das nulidades estruturais conectadas à ADPF 1285, com pronunciamento expresso sobre o pedido de sobrestamento e, diante da densidade constitucional da controvérsia, seja considerada a submissão da matéria ao Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
19) Requer, ainda, que se declare expressamente que os presentes embargos obstam o trânsito em julgado e a estabilização definitiva dos efeitos condenatórios enquanto não houver julgamento integral destes aclaratórios e enfrentamento das matérias constitucionais e processuais essenciais aqui devolvidas à apreciação da Corte. 
20) Requer o prequestionamento explícito dos arts. 5º, LIV, LV, LVII e LIII, e 93, IX, da Constituição da República, bem como dos arts. 619 do CPP e 337 do RISTF, para todos os fins recursais e constitucionais cabíveis. 
21) Requer o reconhecimento de que o acórdão embargado incorreu em violação ao art. 619 do Código de Processo Penal ao deixar de enfrentar concretamente as omissões e contradições indicadas nos embargos anteriormente opostos, bem como ao limitar-se a qualificá-las genericamente como tentativa de rediscussão do mérito, sem a efetiva integração da fundamentação do julgado; 
22) suprimento das omissões e contradições apontadas ao longo da presente peça, mediante o enfrentamento expresso e individualizado das teses defensivas suscitadas, de modo a restabelecer a coerência interna do julgado e assegurar a observância do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; 
23) Caso, ao sanar os vícios apontados, se verifique a incompatibilidade entre as premissas fáticas reconhecidas nos autos e a conclusão condenatória adotada no acórdão, requer-se o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes, para que seja revista a conclusão anteriormente adotada por esta Suprema Corte.
É o relatório. DECIDO.

Não assiste razão ao embargante, sendo o caso de rejeição dos embargos de declaração. 
De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. E não se verifica no acórdão embargado qualquer dessas hipóteses.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis.
A decisão recorrida analisou com exatidão a integralidade da pretensão jurídica deduzida, de modo que, no presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências.
Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).
Ressalte-se, por oportuno, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011).
No caso, o embargante apenas reitera argumentos já enfrentados tanto no acórdão condenatório (eDoc. 2437) quanto no acórdão que decidiu os primeiros embargos de declaração (Doc. 2.591), o que evidencia intenção procrastinatória na oposição do presente recurso. 
A manifesta inadmissibilidade dos embargos, conforme a jurisprudência desta CORTE, e seu caráter meramente protelatório autorizam a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória. 
Em recente caso, semelhante ao aqui tratado, assim decidiu o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Ação Penal 1.466/DF, de minha relatoria: 

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. No caso, há expressa menção no Acórdão recorrido acerca da ausência de omissão quanto aos pontos levantados pela Defesa e repetidos nos presentes Embargos de Declaração.
3. Há, ainda, a clara observação de ausência de trânsito em julgado, de modo que as alegações relacionadas à execução da pena e detração serão analisadas no momento processual adequado.
4. Considerando o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, evidenciado pela mera reprodução de argumentos anteriormente apresentados, é de rigor a certificação do trânsito em julgado.
5. Embargos de Declaração rejeitados. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação.
(AP 1466 ED-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/3/2025) 

 Incabível qualquer outro recurso, inclusive os embargos infringentes. Relembro que, as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes estão previstas no art. 333, caput, e parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.
I - que julgar procedente a ação penal;
II - que julgar improcedente a revisão criminal;
III - que julgar a ação rescisória;
IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade;
V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado
Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.
 
No julgamento da AP 863 (Rel. Min. EDSON FACHIN), o PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, em 19/4/2018, concluiu pela necessidade de dois votos absolutórios próprios para que coubesse a interposição dos embargos infringentes das decisões condenatórias proferidas em ações penais julgadas pelas TURMAS do STF, decidindo:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, entendeu pelo cabimento de embargos infringentes opostos contra decisões em sede de ações penais de competência originária das Turmas, e, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou como requisito de cabimento desse recurso a existência de 2 (dois) votos minoritários absolutórios em sentido próprio.

Desde a definição pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL, esse entendimento - EXIGÊNCIA DE DOIS VOTOS ABSOLUTÓRIOS PRÓPRIOS PARA O CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES DAS DECISÕES DAS TURMAS - vem sendo aplicado em todas as ações penais, inclusive nas relacionadas aos crimes de Atentado às Instituições Democráticas e à tentativa de Golpe de Estado, que culminaram nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023:

EMENTA: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 333, I, PARÁGRAFO ÚNICO DO RISTF. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O órgão julgador pode receber, como agravo regimental, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator.
2. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 2 (dois) votos absolutórios próprios. Precedentes. 
3. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da AP 863 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/2/2020), fixou entendimento no sentido de que “o cabimento de embargos infringentes em face de decisão penal condenatória proferida pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal exige divergência consubstanciada em ao menos dois votos absolutórios próprios”.
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação referente ao presente julgamento.
(AP 2550 ED-EI-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025)

Nesse mesmo sentido: AP 1170 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 22/09/2025), AP 1380 AgR (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 2405 EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1167 ED-terceiros-EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1122 ED-segundos (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1265 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1126 AgR (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1169 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 25/04/2025), AP 1508 AgR (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1370 AgR (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1398 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1141 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1181 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1128 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1419 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1178 AgR-segundo (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1173 ED-EDv-AgR (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1087 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1493 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 06/05/2025), AP 1152 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe 06/02/2025), AP 1085 AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1076 AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1074 AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1258 AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1080 AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1427 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024), AP 1057 ED-ED (PLENÁRIO, DJe de 02/04/2025), AP 1394 AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1418 AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1081 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1262 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1089 AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1383 AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1179 AgR-segundo (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1113 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1130 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1061 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1058 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 21/03/2025), AP 1110 EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 19/03/2025), AP 1403 ED-EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 11/02/2025), AP 1388 ED-EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1395 ED-EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 28/02/2025), AP 1115 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1133 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 18/12/2024), AP 1083 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1396 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1125 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1119 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1264 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1068 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1411 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1430 ED-EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1067 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1382 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1075 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 04/12/2024), AP 1124 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1064 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1120 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1082 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1116 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1112 EI-AgR (PLENÁRIO, DJe de 30/10/2024), AP 1192 EI-ED (PLENÁRIO, DJe de 16/10/2024), AP 1413 EI-ED (PLENÁRIO